Tribunal: TJSP
Processo: 2140991-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência em face do deferimento de liminar requerida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento – Julgamento do mérito nesta oportunidade – Recurso não conhecido, porquanto prejudicado.

Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reforço de arresto deferido – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ampliação não

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência em face do deferimento de liminar requerida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento – Julgamento do mérito nesta oportunidade – Recurso não conhecido, porquanto prejudicado.

Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reforço de arresto deferido – Pleito de reforma – Admissibilidade – Ampliação não autorizada em momento anterior à avaliação dos bens já constritos (arts. 851, II, e 874 do CPC) – Ausentes elementos seguros acerca do efetivo valor de mercado do patrimônio já arrestado, apresentando-se salutar prévia análise, frente ao valor atualizado do débito – Decisão reformada – Recurso provido.